Tribunal: TJMT
Processo: 1001761-42.2020.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001761-42.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CAROLINE APARECIDA RAMOS ALVES - CPF: 059.971.261-96 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), WASHINGTON RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 717.253.551-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR LAUDO PERICIAL - INEFICÁCIA ABSOLUTA DO ARMAMENTO NÃO DEMONSTRADA - CRIME DE PERIGO ABSTRATO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE (CPP, ART. 386, III) - CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PENA BASE -

QUANTUM
DE ACRÉSCIMO SUPERIOR A 1/6 – POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE DUAS

CONDENAÇÕES ANTERIORES DEFINITIVAS
-
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação no sentido de que, se a arma de fogo for apreendida e periciada, somente não haverá crime caso seja constatada sua total inaptidão para disparar, o que não se verificou na espécie.

Na hipótese, o juízo sentenciante aplicou a fração de 1/3, considerando os antecedentes do apelante, aos quais foi atribuído maior peso em razão da existência de duas condenações definitivas, o que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Washington Rodrigues Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1001761-42.2020.8.11.0042, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão, além de 10 dias-multa, no valor mínimo legal, correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa do réu postula a absolvição do apelante com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, alegando a atipicidade da conduta em razão da ausência de lesividade da arma de fogo, conforme atestado em laudo pericial. Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria da pena-base, alegando que o acréscimo referente à circunstância judicial negativada – antecedentes - foi desproporcional (ID. 225999210 - Pág. 8).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento do recurso interposto pelo acusado, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau (Id. 245573151 - Pág. 7).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, pelo desprovimento do recurso (Id. 246907661 - Pág. 8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Em síntese, a exordial acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis:

“(...) Segundo foi apurado, no dia 11 de setembro de 2020, por volta das 16h30min, na Rua A1, no terreno do japonês, localizado nas proximidades do curso de água, bairro Jardim Aroeira, em Cuiabá/MT, o denunciado WASHINGTON RODRIGUES OLIVEIRA portou arma de fogo de uso permitido e munições, consistente numa garrucha, calibre .44, e 01 (uma) munição picotada, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta que, no dia e hora dos fatos, o denunciado WASHINGTON se dirigiu até um terreno localizado no endereço indicado, e retirou de trás de um morro de terra uma arma de fogo, consistente numa garrucha, calibre .44, a qual, na sequência, passou a portar.

Contudo, neste mesmo instante, equipes da Polícia Militar foram até o local, pois haviam recebidos informações do núcleo de inteligência de que o denunciado estava no local portando arma de fogo, o que, de fato, foi confirmado.

No local, as equipes policiais se depararam com WASHINGTON portando a arma de fogo, o qual, após perceber a aproximação da equipe policial, saiu em fuga e apontou a arma na direção da guarnição policial.

Em razão disso, o 3º Sargento PM Gonçalves efetuou um disparo contra WASHINGTON que o acertou na perna. Na sequência, WASHINGTON foi preso em flagrante e encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT para atendimento médico. (ID.
225997675 - Pág. 2).

Após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada procedente, resultando na condenação do réu pelo crime previsto no
artigo
14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Nesta sede recursal, a defesa do apelante pleiteia a absolvição por
atipicidade da conduta, tendo por fundamento a ausência de lesividade da arma de fogo objeto de apreensão nos presentes autos.

Todavia, razão não lhe assiste.

A Magistrada ao afastar a tese da defesa, consignou na sentença:

“(...) Igualmente, a tese de absolvição do réu em razão da arma de fogo não apresentar lesividade, não encontra suporte legal, senão vejamos:

Em que pese o relato trazido no laudo pericial quanto ao fato de a arma de fogo apreendida, num primeiro momento, se mostrar ineficiente para a produção de tiro
, posteriormente, o perito técnico, em continuidade ao exame, constatou que a ineficácia decorria de um cartucho que estava emperrando o seu funcionamento, cuja simples retirada fez com que a arma se apresentasse eficiente para produzir tiros
, conforme Laudo Pericial N º 2.3.2020.41837-01, demonstrando assim ser um instrumento dotado de lesividade latente, o que afasta a absolvição por ausência de lesividade. (...)

Desse modo, sendo a prova segura, robusta e incriminatória, pelos depoimentos das testemunhas policiais, além do laudo pericial N º 2.3.2020.41837-01 atestando para a eficiência da arma em produzir disparos, a responsabilidade do acusado pelo delito descrito na inicial acusatória é medida que se impõe. (...)” ID.
225999188 - Pág. 9.

Consta do laudo pericial que:

“
o objetivo dos exames periciais requisitados são descrever e verificar eficiência dos objetos encaminhados a exames, respondendo aos quesitos abaixo transcritos e respondidos: 1. Quais as características da arma de fogo questionada? R. Vide item 3.1-DA GARRUCHA.
2. A arma de fogo questionada é eficiente para produzir tiro? R. Sim.”

Ao final, o laudo concluiu que
“
Após realizarem os exames acima relatados, o Perito conclui que a arma questionada, no estado em que nos foi enviada, apresentava-se ineficiente para a realização de disparos com produção de tiro. Após desobstrução do orifício do percussor, a arma foi eficiente em produzir tiro. A munição questionada não foi testada.”
ID. 225999176 - Pág. 3).

Assim, a alegação defensiva de que a arma de fogo portada pelo réu é inapta para efetuar disparos não prospera.
Primeiro,
porque o laudo técnico, em momento algum, descartou peremptoriamente a possibilidade do artefato de efetuar disparos.

Na realidade, conforme bem destacou a Magistrada, o perito constatou que a ineficácia para a produção de tiros decorria de um cartucho que estava emperrando o funcionamento da arma, sendo que sua simples remoção fez com que a arma se tornasse eficiente para disparos.

Segundo,
porque o crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido é delito de mera conduta e perigo abstrato, não sendo exigido para sua configuração, a ocorrência de resultado naturalístico ou demonstração do perigo concreto à coletividade, bastando para a sua configuração apenas o porte do artefato de forma irregular.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação no sentido de que, se a arma de fogo for apreendida e periciada, somente não haverá crime, caso seja constatada a
sua total inaptidão para disparar
, o que não se verificou na espécie. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PELA INEFICÁCIA DA ARMA DE FOGO. CRIME ABSTRATO. TESE AFASTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)3. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato,
sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada
, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. De toda forma, na hipótese, o laudo pericial não atestou a ineficácia da arma de fogo, pelo contrário, concluiu que a espingarda poderia produzir tiros. 4 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 181.597/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE DISPAROS.

1. A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido de que é necessária a comprovação da imprestabilidade e, por conseguinte,
da absoluta ausência de qualquer potencialidade lesiva da arma de fogo.

2. No caso dos autos, o fundamento adotado pelo Tribunal de Justiça para afastar a hipótese de crime impossível foi a conclusão do laudo pericial no sentido de que a ineficácia da arma não era absoluta, pois, mesmo que de forma não convencional, era "possível a realização de disparos e tiros" (e-STJ fl. 274).3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.223.554/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 27/3/2023.)”

Dessa forma, restou atestada, pelos
experts
, a eficiência da arma de fogo.

Nesse contexto, mantém-se a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, não havendo que falar em absolvição com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a magistrada sentenciante considerou desfavorável os antecedentes, exasperando a pena-base em 1/3 da pena mínima cominada, em abstrato, para o tipo penal. A pena-base resultou em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
in verbis:

“Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade está patente, uma vez demostrado à saciedade que o acusado tinha consciência da ilicitude do seu comportamento, não podendo, porém, esse pressuposto servir de circunstância inidônea à exasperação da pena.
Os antecedentes verifica-se que o acusado possui 03 (três) condenações transitadas em julgado
(Proc. nº 092-57.203.8.11.0028 –6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – Proc. nº 0020638-91.2013.811.0042 – 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – Proc. nº 0024975-89.2014.8.11.0042 – 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá), porém duas delas serão utilizadas para fins de negativar os antecedentes e a outra será utilizada na segunda fase. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Desconsidero o comportamento da vítima, pois é o Estado o sujeito passivo deste delito.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.”

No que se refere ao quantum do acréscimo, ressalto que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas,
deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância negativada.

O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

No caso dos autos, o juízo sentenciante aplicou a fração de 1/3, considerando, como visto, os antecedentes, aos quais foi atribuído maior peso em virtude da existência de duas condenações definitivas contra o apelante.

Dessa forma, não verifico a existência de ilegalidade no acréscimo promovido, uma vez que devidamente justificado.

Nesse sentido, confira-se:

“ AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. VÍTIMA QUE SOFREU DANOS FÍSICOS. MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR.
QUANTUM DE ACRÉSCIMO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE 2 CONDENAÇÕES ANTERIORES DEFINITIVAS.
FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS ATOS EXECUTÓRIOS. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO MÍNIMA. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA O REEXAME DOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)

7. No caso dos autos, o juízo sentenciante adotou a fração de 1/2 considerando, como visto, as consequências do delito e os antecedentes, aos quais foi atribuído maior peso diante da existência de 2 condenações definitivas contra o paciente, o que encontra amparo na jurisprdência desta Corte. (...)

9 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 862.465/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024)”

Pelo exposto, em consonância

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024